Tribunal: TJDFT
Processo: 0724940-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IZABEL MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO, em face de decisão proferida pelo douto juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, na execução de título extrajudicial manejado MARINA CESAR JUNQUEIRA DE FREITAS, consistente em indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante. Em suas razões recursais, assevera a agravante que o indeferimento do Juízo de origem ocorreu por algum problema no sistema do Pje que não efetou a juntada de seus últimos contracheques nos autos, razão pela qual o magistrado reconheceu a sua inércia e indeferiu seu pedido. Amparado nestes argumentso juntas neste recurso referidos comprovantes e alega sua miserabilidade jurídica. Requer a atribuição de efeito suspensivo e no mérito, pede o provimento do agravo, concedendo-lhe a gratuidade de justiça a consequente reforma da decisão impugnada. Não foi realizado o devido preparo, uma vez que a matéria discutida se refere justamente à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Decido. Admito a interposição do presente agravo na modalidade instrumental. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Prima facie, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, uma vez que a documentação constante dos autos não faz presumir que a agravante seja juridicamente necessitada, a se valer dos benefícios da gratuidade de justiça. Em que pese a divergência jurisprudencial acerca do tema, e diversamente do que afirma a recorrente, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, que assim dispõe: “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Da análise das circunstâncias do caso concreto, em especial diante dos documentos acostados ao presente agravo, pode-se perceber que a agravante se encontra em situação bastante diferente dos comprovadamente pobres e indigentes do Brasil, estes sim, destinatários da norma que defere a gratuidade de justiça. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, não sendo, pois, um mero um ato de caridade. Na análise dos autos, observo, que os documentos juntados pela agravante (id. 17951045) não são suficientes para comprovar que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça postulada. Ao contrário, tais documentos retratam o recebimento de pensão militar com uma renda líquida superior a 3 salários mínimos, além de possuir vários empréstimos em instuições bancárias, o que denota apenas seu descontrole financeiro, mas não sua hipossuficiencia jurídica. No mais, não basta a alegação de que não poderá arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, pois, não é esse o intuito da lei, de que as pessoas com um bom padrão financeiro, como o caso dos autos, gastem todo o seu salário, para depois fazerem jus aos benefícios, sobre o argumento de que não sobre quase nada do seu salário, para fazer frente aos gastos com o acionamento da justiça. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática, neste momento não há plausibilidade nas alegações da agravante bem como não vislumbro a presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pretendida. Intimem-se o recorrido para apresentar resposta a este recurso. Comunique-se o juízo a quo sobre o teor da presente decisão. Publique-se e intimem-se.